Tribunal: TJDFT
Processo: 0049445-71.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0049445-71.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARLEI BOECHAT DOS SANTOS AGUIAR Intime-se o autor a se manifestar sobre proposta de acordo do banco (ID 76990065), no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES